Tribunal: TJMT
Processo: 1030000-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030000-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA AMORIM - CPF: 067.981.851-00 (RECORRENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1030000-11.2022.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrentes:

ALEXANDRE SANTANA AMORIM
e
BANCO ITAUCARD S/A

Recorridos:
ALEXANDRE SANTANA AMORIM
e
BANCO ITAUCARD S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12-16/06/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE INDENIIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AO SISBACEN (SCR). BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.

QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido
ALEXANDRE SANTANA AMORIM
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção indevida do seu nome no SISBACEN (SCR), mesmo após entabulado acordo com a empresa recorrente/recorrida em processo anterior onde se convencionou a ilegalidade da referida inscrição.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Consabido que, na esteira da jurisprudência do STJ, o SCR (SISBACEN), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores:
a restrição ao crédito
. Logo, aplica-se a ele o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.

4. No caso, a empresa Recorrente/recorrida não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Com efeito, verifica-se que a inscrição do nome do recorrente/Recorrido no SCR decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente/recorrida, porquanto inexiste prova da regularidade da manutenção da dívida, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados. Demais disso, restou comprovada a notificação do banco quanto a irregularidade do aponte, bem ainda a omissão quanto a regularização da pendência.

6. Por esta razão, deve a Recorrente/recorrida suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido
ALEXANDRE SANTANA AMORIM
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção indevida do seu nome no SISBACEN (SCR), mesmo após entabulado acordo com a empresa recorrente/recorrida em processo anterior onde se convencionou a ilegalidade da referida inscrição.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa recorrida/recorrente
na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido
ALEXANDRE SANTANA AMORIM

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, e o Recorrente/Recorrido BANCO ITAUCARD S/A pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 165681177; 165771177) os recorrentes/recorridos volveram-se aos mesmos argumentos lançados em suas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023